Tribunal: STF
Processo: RE 592321
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-01
Data de publicação: 2009-08-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. IPTU. Taxas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Pública. Alíquotas progressivas. Inconstitucionalidade reconhecida. Atribuição de efeitos prospectivos à decisão. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido.  Não apresenta repercussão geral recurso tendente a atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) a declaração incidental de inconstitucionalidade.